Tribunal: TJMT
Processo: 0012845-33.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012845-33.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS RIBEIRO BARCELOS FERREIRA - CPF: 072.927.797-60 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA– RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jean Carlos Ribeiro Barcelos Ferreira
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, nos autos da Ação de Anulação de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela n.o 0012845-33.2015.8.11.0042 proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos.

O apelante narra que foi excluído das fileiras da Polícia Militar em decorrência de processo administrativo disciplinar (PAD) que lhe imputou a pratica de crimes.

Requereu que a sentença proferida pelo juízo de piso seja integralmente reformada, de maneira que seja declarado nulo o ato administrativo atacado, por ser totalmente ilegal, de forma que seja reconhecida a falta de justa causa na punição aplicada ao Apelante, com o fim de que seja considerada a sua não culpabilidade quanto as acusações que lhe foram imputadas, as quais foi tido como culpado pelos membros do Conselho de Disciplina, devendo ainda que seja sopesado o Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, haja vista não existir equilíbrio entre as supostas transgressões disciplinares cometidas pelo Recorrente e a sanção disciplinar a ele imposta.

O apelado não apresentou contrarrazões (id. 2900438).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (id. 2843213).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jean Carlos Ribeiro Barcelos Ferreira
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, nos autos da Ação de Anulação de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela n.o 0012845-33.2015.8.11.0042 proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais, o apelante alega não existir equilíbrio entre as supostas transgressões disciplinares cometidas e a sanção disciplinar a ele imposta.

Pois bem.

O contexto fático jurídico revela que o autor foi submetido a processo administrativo disciplinar (PAD) perante o Conselho de Disciplina, o qual concluiu pela sua exclusão das fileiras da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

Sem razão o Apelante.

De início, imperioso consignar que, dos documentos acostados pelo Apelante, a autoridade administrativa, competente para julgar os fatos a ele imputados, respeitou a ordem legal do procedimento disciplinar, porque o Regimento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso regulamenta a prerrogativa da prática dos referidos atos decisórios.

E, por isso, não há falar em nulidade.

Vê-se dos autos que a Corregedoria-Geral da Polícia Militar instaurou o Processo Administrativo contra o Apelante, para a apuração de suposta infração de dever funcional, bem como aferir a capacidade, de o investigado permanecer ou não na Polícia Militar, de acordo com o disposto na Lei no 3.800, de 19 de outubro de 1976.

Com efeito, o artigo 1o, da referida legislação, dispõe sobre a legitimidade para aferir a capacidade de oficial ou praças da Polícia Militar a permanecerem na ativa, oportunizando o contraditório e a ampla defesa.

Nesse norte, será submetido ao Conselho da PMMT, de acordo com o previsto no artigo 2o, o praça que

I - acusada oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter:

a) procedido incorretamente no desempenho do cargo;

b) tido conduta irregular no desempenho do cargo;

c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;

II - afastada do cargo, na forma da legislação policial-militar, por se tornar incompatível com o mesmo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções policiais-militares a ela inerentes, salvo se o afastamento é decorrência de fatos que motivem sua submissão a processo;

III - condenada por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, em Tribunal civil ou militar.

Posto isso, em razão dos fatos noticiados ao Conselho da PMMT, foi aplicada a sanção de exclusão, com fundamento na violação do artigo 13 e a relação da transgressão 79, do Decreto no 1.329/1978; nos artigos 34, I, II, 35, IV, 36, §2o, I, III, VI, X, XVI, XXIV e XXVII, todos da Lei Complementar no 231/2005 - Estatuto dos Servidores Público Militares do Estado de Mato Grosso.

A fim de justificar a exclusão do Recorrente, o Conselho da PMMT assim anotou da decisão administrativa:

Destarte a conduta praticada pelo disciplinado fere os princípios norteadores da Administração Pública, tais como já citados acima, com relação a sua inadimplência, pelas constantes ameaças e agressões verbais contra a Tem. PM Vanessa, por ter infringido o dever de devolução de material bélico após termino de curso

(...)

Embora tenha reconhecido que o Requerente não estaria fazendo a distribuição de drogas, reconheceu que ele era contumaz em frequentar o local de tráfico de drogas que, inclusive, era de sua namorada, sendo assim incompatível com sua função de policial militar

(....)

Segundo o entendimento do Comandante Geral da PMMT o autor cometeu transgressões disciplinar ferindo os valores, éticos, morais, deveres e obrigações dos Servidores Públicos Militares, considerando as circunstâncias agravantes descritas nos itens 2,3,4, 8 e 10 do art. 8, atenuantes dos itens 1 e

do art. 17 do RDPMMT, julgando as condutas como grave e ao final determinou a exclusão a bem da disciplina.

Ademais, há clareza na motivação da pena do policial da corporação, porque, conforme constou na decisão, é inerente à carreira militar que o servidor mantenha elevado padrão de disciplina e dignidade, além do que a sua conduta moral deve ser baseada nos princípios primordiais da instituição e, dentre eles, está a moral ilibada.

Nessa quadra, considerando que o contexto fático, no qual o Recorrente esteve envolvido, desmoraliza a sua conduta como servidor público da corporação da Polícia Militar, e por isso, condenado, razão pela qual parece não haver desproporcionalidade na sentença proferida pelo órgão administrativo interno.

Com efeito, do robusto conjunto probatório, extrai-se que na oportunidade da oitiva de todas as testemunhas, as vítimas e na sua própria inquirição, o Apelante foi notificado a estar junto do ato, fazendo-se acompanhar por seu advogado.

Ainda, (id. Id. 2599713 e 2599760), há o relatório completo de todos os atos realizados no decorrer do procedimento administrativo.

Apresentou defesa prévia e, após o trâmite do Libelo Acusatório, foi motivadamente condenado, e, por isso, não há razão que sustente o pedido de nulidade do ato administrativo.

Dados esses fatos, não cabe ao Poder Judiciário intervir nas decisões tomadas pela Administração Pública. Apenas, cabe-lhe avaliar e julgar a legalidade dos procedimentos, o que, in casu, de acordo com os documentos, foi devidamente cumprido, pois oportunizados ao acusado a ampla defesa e o contraditório.

Feitas todas essas considerações, entendo que a sentença de Primeiro Grau consignou que o Processo Administrativo Disciplinar não padece de vícios dado que a infração disciplinar fora apurada de forma regular, tendo sua decisão sido proferida por autoridade competente, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pela prática de delitos que afetaram o decoro da classe dos militares.

Em casos similares a este, aqui analisado, é uníssono o entendimento das Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, que a administração pública no que diz respeito aos princípios constitucionais, suas decisões devem ser mantidas, não sendo cabível a interferência do Poder Judiciário, quanto às questões de mérito.

Veja-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar. (Ap 138325/2016, Des. Márcio Vidal. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2018, Publicado no Dje 25/10/2018).

MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA – PARECER PELA MANUTENÇAÇÃO DO MILITAR NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – EXCLUSÃO DETERMINADA PELO COMANDANTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – LEGALIDADE – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – SEGURANÇA DENEGADA. Observado o respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, bem como, estando a decisão de exclusão do autor devidamente fundamentada, não há que se falar em nulidade do processo administrativo disciplinar, posto que a análise da proporcionalidade sancionatória implicaria indevido controle judicial sobre o mérito administrativo. (MS 128655/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2017, Publicado no Dje 12/06/2017).

Feitas todas essas considerações, DESPROVEJO o apelo interposto por Jean Carlos Ribeiro Barcelos Ferreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020